Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PACIENTE INTERNADA DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DE DEPENDÊNCIA A SUBSTÂNCIA QUÍMICA. AGITAÇÃO INVOLUNTÁRIA E AGRESSIVIDADE PRESENTES. QUEDA DE MACA. DIAGNÓSTICO DE FRATURA EM COLUNA VERTEBRAL POSTERIORMENTE. PERÍCIA INCONCLUSIVA. ÔNUS DO ESTADO COMPROVAR O FATO EXCLUDENTE DO SEU DEVER DE REPARAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma vez conferido à parte oportunidade para produzir as provas, não pode posteriormente, em razão do julgamento desfavorável, sustentar cerceamento ao seu direito pela necessidade de prova solicitada pela outra parte, mas indeferida pelo julgador. Tal comportamento contraditório fere a boa-fé processual - venire contra factum proprium.
2. A apresentação do laudo complementar e exatamente para esclarecer impugnações e responder novos quesitos formulados pela própria parte demonstra tão somente que o expert cumpriu seu dever legal - art. 477, §2o, do CPC -, ou seja, debelar eventuais divergências e dúvidas suscitadas pelas partes.
3. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público interno e privado prestadoras de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
4. Manifesta a falha no dever de cuidado e vigilância da paciente, inclusive em razão de seu estado de saúde já diagnosticado no momento dos fatos – vício em substâncias psicotrópicas – e dopada para conter sua agressividade e impulsividade.
5. Demonstrados os elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo prova de causas excludentes, o Distrito Federal deve compensar os danos morais sofridos pela paciente, em razão da ocorrência de lesões na coluna vertebral durante período de internação.
6. Ante as peculiaridades do caso concreto, o valor referente ao dano moral arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se coerente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.